Tribunal: CARF
Processo: 13855.723356/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos públicos. De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional, promovam a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo, evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ainda, a multa passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo (contribuinte). Falta de legitimidade da contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723356/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.868 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos
federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos
públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com títulos
públicos. De forma semelhante, o Ministério Público Federal, por sua 2a Câmara
de Coordenação e Revisão, emanou Orientação, em 26/05/2014, para que os
membros do Ministério Público Federal que oficiam na área criminal, respeitada a
independência funcional, promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser
imputada a sócios e outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e
gestores públicos, nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ainda, a multa passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos
ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723356/2019-24
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário)
se torna revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo
(contribuinte). Falta de legitimidade da contribuinte.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento
mantendo-se o lançamento e a responsabilização solidária.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
02/08, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a multa de ofício pela não
homologação de compensação efetuada em declaração falsa agravada pelo não atendimento a
intimação, no valor histórico de R$ 8.149.983,27.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

As DCOMPs não homologadas no processo n° 13855.721599/2018-47, em razão
da falsidade da declaração foram as seguintes:

No caso analisado o sujeito passivo incorreu em falsidade de declaração, uma vez
que no PER/DCOMP n° 38617.30172.250417.1.3.02-2009 declarou e demonstrou crédito
inexistente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2015, no valor de R$
3.000.000,00 (observar que grandes valores exatos de retenção geralmente estão relacionados à
fraude, o que de fato aconteceu no presente caso).
O suposto crédito de saldo negativo, conforme declarado, seria decorrente de IRPJ
retido na fonte, código de receita 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa), no valor de R$
3.000.000,00, retido pela fonte pagadora BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ 00.000.000/0001-
91).
Conforme exposto no Despacho Decisório DRF/FCA/SAORT/160/2018, o sujeito
passivo foi intimado e reintimado a apresentar os documentos comprobatórios da retenção no
valor de R$ 3.000.000,00.
Porém, devidamente cientificado, não apresentou os documentos solicitados e
nem prestou quaisquer esclarecimentos ou resposta à intimação.
Ainda, por meio de informações declaradas em DIRF, constatou-se que a fonte
pagadora não informou a retenção declarada pelo sujeito passivo.
Além disso, em consulta às informações declaradas em ECF e DCTF, constatou-
se que o sujeito passivo apurou saldo de IRPJ a pagar em 2015. Ou seja, não houve apuração de
qualquer saldo negativo no período informado.
Considerando que foram compensados indevidamente débitos de responsabilidade
do sujeito passivo no valor total de R$ 3.622.214,78 relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do
AC 2017, a multa isolada a ser aplicada no percentual de 225% perfaz o montante de R$
8.149.983,27.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 125/166), o que fez com base nas seguintes alegações:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

a) Preliminarmente, alega que deve ser atribuído efeito suspensivo à
impugnação, tendo em vista o disposto no inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional;
b) Que a empresa contribuinte e seus sócios (que estão constando como
responsáveis solidários) possuem seguro, de modo que se faz necessário o
chamamento da seguradora no presente processo;
c) Que também devem ser chamados para fazer parte dos autos, o Sr. Antonio
Arão e a empresa Platinum Consultoria Empresarial EIRELI, da qual é
sócio, tendo em vista que foram eles os responsáveis por transmitir as
informações constantes nos PER/DCOMP não homologados;
d) Que o crédito declarado pela Impugnante foi adquirido por meio de cessão
junto à Platinum, e estavam alocados na conta denominada Operações
Especiais n. 0909, Sub Função 846, Função 28, perante o Órgão –
Ministério da Fazenda, nos termos da Lei n. 10.150/00;
e) No mérito, alega que a falta de entrega de documentos solicitados pela
Fiscalização foi interpretada de forma equivocada pela Fiscalização, que
presumiu a caracterização das irregularidades, e que a legislação dispõe
que qualquer presunção que possa trazer danos à propriedade do agente
fiscalizado é inconstitucional, regendo aqui o princípio da primazia da
verdade;
f) Que a Fiscalização não observou a escrita fiscal da Impugnante com
cautela, já que se ele atentasse ao SPED fiscal da empresa, encontraria o
crédito alocado na contabilidade, o que de fato, corrobora pelo princípio
da boa-fé objetiva, afastando neste momento qualquer ato supostamente
fraudulento;
g) Que apesar de a Fiscalização ter presumido ação dolosa da Impugnante,
sob a acusação de declaração falsa, o que se verifica em realidade, é a
existência de mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, no
qual foi informado que o crédito seria decorrente de saldo negativo de
IRPJ, quando se trata de crédito de origem financeira;
h) Que a forma correta do lançamento contábil seria a seguinte: Lançar a
compra dos créditos pelo valor de compra, na pelo valor e não pelo valor
de face, ou seja, o valor “Corrigido”, e o lançamento na contabilidade foi
feita pelo valor corrigido, mas que o contabilista, por engano, pensando ser
Credito Tributário, sem nenhuma má-fé ou tentativa de fraude, lançou o
mesmo na conta de Créditos tributários, e utilizou em compensação em
impostos/tributos vincendos;
i) Que não havendo prejuízo ao Erário, resta desproporcional a aplicação de
multa de ofício, configurando medida de efeito confiscatório pela
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

autoridade fazendária, violando o princípio constitucional insculpido no
artigo 150, IV, da Carta Magna, razão pela qual deve ser anulado o crédito
tributário exigido no Procedimento Fiscal ora impugnado;
j) Que a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos termos do artigo 988 do
RIR/2018, não pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros
meios possam provar a retenção e recolhimento do tributo;
k) Que se mostra completamente irrazoável cercear o direito de defesa da
parte, quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua
alçada, vez que se trata de ônus da fonte pagadora;
l) Que a multa em comento se revela completamente abusiva, padecendo de
inconstitucionalidade por ofensa aos princípios do não confisco,
proporcionalidade e razoabilidade;
m) Que a responsabilização dos sócios como responsáveis tributários não
merece prosperar, já que estes não praticaram quaisquer atos com excesso
de poderes, não tendo sido juntada aos autos qualquer comprovação de
prática de atos contrários à lei ou ao contrato social, ônus que cabe à
fiscalização;
n) Que a presunção de inocência, expressamente assegurada no direito penal
e processual penal, é aplicável também à esfera disciplinar, bem como a
todos os processos estatais que imponham sanções. Ninguém poderá ser
considerado culpado antes que seja proferida decisão que aplique
penalidade, como resultado do devido processo legal;
o) Que acaso não se entenda pelo cancelamento da multa, que ai menos seja
reduzida a no máximo 20%, tendo em vista que trata-se de mero
descumprimento de obrigação acessória;
p) Por fim, acaso não se entenda pela redução acima, que seja aplicada a
redução da multa a 75% do valor do débito compensado, nos termos do
artigo 44, I, da Lei n. 9.430/1996, tendo em vista a ausência de má-fé da
Impugnante.

Os responsáveis solidários não apresentaram Impugnação.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-102.584 (fls. 171/178) abaixo ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

Ano-calendário: 2017

MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Ainda, a multa passará a ser de 225% nos casos de não atendimento, pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos
ou para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ salientou que o contribuinte transmitiu PER/DCOMP, objeto
do PAF n.o 13855.721599/2018-47, a empresa transmitiu Declaração Eletrônica de
Compensação, no 38617.30172.250417.1.3.02-2009, informando crédito decorrente de saldos
negativos de IRPJ apurado no ano calendário de 2015 no valor de R$ 3.000.000,00. O crédito
pleiteado refere-se a retenção de Imposto de Renda na fonte, código de receita 3426, no valor de
R$ 3.000.000,00. No entanto, em consulta ao Sistema DIRF, não constatou tal retenção.
Ademais, em consulta a ECF e DCTF, a Autoridade constatou que a contribuinte apurou saldo de
IRPJ a pagar em 2015. Assim, no processo administrativo no. 13855.721599/2018-47, não foi
reconhecido seu direito creditório e as declarações de compensações não foram homologadas.
Logo, concluiu ser cristalino que a Dcomp foi embasada em documento falso,
pois a contribuinte utilizou-se de crédito, sabidamente inexistente, para compensar débitos
tributários, conduta agravada pela falta de resposta às intimações efetuadas no curso da ação
fiscal, bem como que a multa aplicada possui embasamento legal.
Com relação ao chamamento de terceiros ao processo, esclarece que esse pedido
carece de previsão legal, razão pela qual deve ser indeferido.
No tocante à responsabilização dos sócios, sustenta que o fato de terem contratado
terceiros para efetivação das compensações, não implica no afastamento de sua responsabilidade,
já que, se a contratante escolhe mal a pessoa que presta os serviços, deve arcar com o ônus da
infeliz escolha e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratadas com o prestador.
Por fim, salientou que os contratos particulares podem e devem ser pactuados e
são juridicamente válidos entre as partes contratantes, mas nenhum efeito produz perante a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

Fazenda Pública, que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária das pessoas
às quais a lei atribui a condição de sujeito passivo, nos termos do art. 135 do CTN.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
187/239), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
Os responsáveis solidários não apresentaram Recursos.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que os responsáveis solidários não apresentaram
impugnação ao lançamento razão pela qual resta preclusa a oportunidade de defesa dos mesmos,
tornando-se o lançamento e responsabilização definitivas quanto a eles (caso seja mantido o
lançamento).
A teor do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que
lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
considerar-se-á não impugnada, tornando-se preclusa. Não tendo sido objeto de impugnação nem
se tratando de matéria de Ordem Pública, carece competência à autoridade de segunda instância
para dela tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
A revelia implicou a definitividade, na esfera administrativa, da responsabilidade
tributária, conforme declarado pelo julgador a quo.
Assim é que, deixo de conhecer das razões relativas à responsabilização solidária
apresentadas pela contribuinte diante da falta de legitimidade.
Desta forma, conheço parcialmente do recurso apresentado.
A multa aplicada ao caso concreto, multa por não homologação de declaração
considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I e, no caso concreto, foi agravada, uma
vez que a contribuinte não prestou esclarecimentos no curso da ação fiscal. Diante de expressa
previsão legal, comprovada a falsa declaração e o não atendimento a intimação, subsiste a
aplicação da multa majorada e agravada de 225% sobre o valor do débito objeto de Dcomp.
Não se trata, portanto, da multa isolada prevista no § 17, do art. 74 da Lei
9.430/96, objeto do RE 796939RS recentemente julgada inconstitucional.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

No mérito, trata-se de mais um dos conhecidos casos de compensação fraudulenta
com a utilização de “Títulos da Dívida Externa” ou “Títulos de Terceiros”, os quais não possuem
base legal para compensação pretendida. Tais casos, infelizmente, não são raros no âmbito deste
conselho e já foi apreciado por diversas oportunidades no âmbito desta TO.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Infere-se da legislação transcrita que a multa aplicada ao caso concreto, multa por não
homologação de declaração considerada falsa, é o dobro da prevista no art. 44, inciso I
e, no caso concreto, foi agravada, uma vez que a contribuinte não prestou
esclarecimentos no curso da ação fiscal. Diante de expressa previsão legal, comprovada
a falsa declaração e o não atendimento a intimação, subsiste a aplicação da multa
majorada e agravada de 225% sobre o valor do débito objeto de Dcomp.
No processo administrativo no 13855.721599/2018-47, a empresa transmitiu Declaração
Eletrônica de Compensação, no 38617.30172.250417.1.3.02-2009, informando crédito
decorrente de saldos negativos de IRPJ apurado no ano calendário de 2015 no valor de
R$ 3.000.000,00. O crédito pleiteado refere-se a retenção de Imposto de Renda na fonte,
código de receita 3426, no valor de R$ 3.000.000,00. No entanto, em consulta ao
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

Sistema DIRF, não constatou tal retenção. Ademais, em consulta a ECF e DCTF, a
Autoridade constatou que a contribuinte apurou saldo de IRPJ a pagar em 2015. Assim,
no processo administrativo no. 13855.721599/2018-47, não foi reconhecido seu direito
creditório e as declarações de compensações não foram homologadas, nos seguintes
termos:
Cabe esclarecer que a Lei no. 10.150/00 dispõe sobre a novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
Em seu art. 1o, essa lei estabelece que as dívidas do FCVS junto às instituições
financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos
de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, poderão ser objeto de novação, a ser celebrada entre cada credor
e a União.
Já o art. 74 da Lei no. 9430/96 dispõe que o sujeito passivo que apurar crédito, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Da simples leitura dos artigos, palavras chaves em grifo, é possível verificar que os
créditos referentes ao FCVS não são passíveis de compensação por não serem tributos,
nos termos do art. 3o do CTN/66. Ainda, mesmo que o FCVS fosse tributo, ressalta-se,
não é o caso, não é possível a compensação mediante créditos adquiridos de terceiros
por expressa proibição legal, art. 74, §2o, inciso II, alínea “a” da Lei no. 9430/96 c/c
art. 75, inciso I da IN RFB no. 1717/2017.
Conforme art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, não é
possível alegar o desconhecimento da legislação vigente, dessa forma, a contribuinte
utilizou-se de créditos inexistentes, sabidamente.
Portanto, é cristalino que a Dcomp foi embasada em documento falso, pois a
contribuinte utilizou-se de crédito, sabidamente inexistente, para compensar débitos
tributários e ainda não respondeu as intimações no curso da ação fiscal. Dessa forma,
ocorreu a subsunção do fato à hipótese de incidência.
Ademais, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma.
Quanto à argüição de suspensão, informamos que, como a contribuinte apresentou
impugnação, assim, os débitos em questão encontram-se com a exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 151, inciso III do CTN/66.
Quanto ao chamamento de terceiros à lide no processo administrativo tributário,
informamos que não há previsão legal para tal pedido. Já quanto à responsabilização de
terceiros, observo que a administração estava a cargo dos responsáveis solidários, que
eram incumbidos de exercerem todos os atos necessários ao exercício regular das
atividades empresariais. O fato de a Autuada ter contratado um terceiro para efetivação
das compensações não pode servir para compartilhar a sua responsabilidade e a de seus
administradores. Tal entendimento tem relação com as intituladas culpa in eligendo e
culpa in vigilando.
Pela primeira (culpa in eligendo), se a contratante escolhe mal a pessoa que presta os
serviços, deve arcar com o ônus da infeliz escolha. Oportuno ressaltar, nesse ponto, que
a escolha do contratado deve ser feita com cautela, de molde a aferir a sua idoneidade,
procurando saber, antes da contratação, se a mesma é pessoa que cumpre as obrigações
em perfeita consonância com os parâmetros legais.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

Pela segunda (culpa in vigilando), a contratante deve fiscalizar periodicamente o
cumprimento das obrigações contratadas com o prestador, de molde a verificar se os
serviços estão sendo executados em harmonia com a legislação pertinente. Se a
contratante não fiscaliza a contratada e esta realiza compensações com créditos
inexistentes, aquela responderá perante a Fiscalização tributária pela falsidade
informada nas declarações de compensação.
Afinal, conforme art. 123 do CTN/66: “Salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes”
Assim, os contratos particulares podem e devem ser pactuados e são juridicamente
válidos entre as partes contratantes, mas nenhum efeito produzem perante a Fazenda
Pública. Dessa forma, a Fazenda tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação
tributária das pessoas às quais a lei atribui a condição de sujeito passivo, nos termos do
art. 135 do CTN/66. Ainda, percebe-se que, no caso concreto, houve claramente
infração à lei nos termos do citado artigo por parte dos senhores Ozaris Roberto José de
Oliveira e Alair Rodrigues de Freitas.
Pelo exposto, voto por manter a autuação, crédito tributário e responsabilização, nos
exatos termos consubstanciados.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo,
integralmente, o crédito tributário e a responsabilidade tributária consubstanciados no
respectivo auto de infração.
O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o Fisco,
por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a PLATINUM Consultoria.
A fraude se dava por meio da inserção de informações falsas em declarações para
reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias com a falsa compensação com suposto
crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), baseado em títulos públicos. A
organização criminosa oferecia serviços de “consultoria e assessoria tributária”.
A referida empresa de consultoria foi, inclusive, objeto de operação deflagrada
pelo Fisco Federal em conjunto com a Receita Federal e denominada “Saldo Negativo”:
Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br).
Acerca da matéria controvertida, é oportuno destacar que a fraude de que trata o
presente feito traz grave prejuízo à Fazenda Nacional, retirando ilicitamente recursos do Estado,
e está disseminada de tal forma no território nacional que foi objeto de uma cartilha elaborada
em conjunto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União denominada Prevenção
à
Fraude
Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos
(disponível
em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Fra
ude_Tibutaria.pdf). Dessa cartilha, vale trazer à colação os seguintes trechos:

Nos últimos anos, tornou-se recorrente uma nova tentativa de fraude contra a Fazenda
Nacional, que consiste na suspensão indevida de débitos tributários federais declarados
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na Declaração Anual
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da dívida
pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores relativos ao resgate
de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública brasileira, interna e externa,
inclusive títulos emitidos no início do século passado.
[...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem como
de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de operações
diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular” (impressas em
papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua maioria, àqueles regulados
pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu valor e que vêm sendo utilizados
de forma fraudulenta.
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser convertidos
nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto
não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.
[...]
As fraudes tributárias objetivam afastar de forma indevida o débito tributário. Para
tanto, seus agentes utilizam todo e qualquer mecanismo disponível para forjar formas de
suspensão ou extinção do débito tributário, ou mesmo para afastar seu lançamento,
alegando, por vezes, tratar-se de simples planejamento tributário. Eles são criativos e
estão sempre em busca de novas oportunidades para ludibriar contribuintes desavisados,
ansiosos pela solução imediata de suas situações fiscais, o que muitas vezes lhes retira a
cautela desejável na defesa de seu patrimônio. É aí que entram em cena as chamadas
fraudes tributárias.
[...]
3.1 – Consequências Fiscais
Uma vez verificada a fraude tributária no âmbito de Receita Federal do Brasil, o
contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às seguintes
consequências, sem prejuízo de outras sanções e encar-gos estabelecidos na legislação
vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. restrição para obtenção de certidão negativa de débitos, o que impede que o
contribuinte possa, por exemplo, participar de processos licitatórios;
3. inscrição no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede que o contribuinte
possa receber empréstimos ou obter financiamentos junto a bancos públicos;
4. cobrança imediata da dívida, com início da execução fiscal e penhora dos bens;
5. representação fiscal para fins penais;
6. suspensão ou cassação de benefícios fiscais;
7. ao final da ação judicial, além do pagamento dos acréscimos legais do tributo
discutido, terá também pagamento das custas e dos honorários judiciais cabíveis e
eventual litigância de má-fé;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

8. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas dívidas da
pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa responsabilidade
solidária também poderá ser aplicada contra o representante de qualquer empresa que
for responsável por fraude tributária, hipótese em que o passivo tributário será cobrado
de todos pelo valor integral, até sua extinção.
Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos créditos é tão
grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de não pagar tributos e que, por
conta disso, age sem nenhum dever mínimo de cautela.
Entretanto, mesmo na hipótese de o contribuinte ter sido vítima de crime
cometido pela respectiva organização criminosa, isso não afastaria a aplicação da multa
qualificada uma vez que seja diretamente, seja por meio de outorga de poderes a procuradores, o
contribuinte agiu dolosa e sistematicamente com o intuito de deixar de recolher tributos e
dificultar a ciência e ação da autoridade fiscal.
Tratam-se de valores vultosos e compensados sistematicamente, e que são objeto
também de outros processos administrativos.
Por sua vez, ao não responder as intimações também incorreu em hipótese devida
de agravamento. Não existem motivos razoáveis para desagravar a penalidade diante de um caso
tão grave e da inércia do contribuinte.
O que se analisa, do ponto de vista do Fisco, para fins de qualificação da
penalidade é a existência de deliberada intenção de fraude ou sonegação, o que claramente
ocorreu por parte do contribuinte, seja diretamente ou seja por meio de procurador.
Casos semelhantes também foram apreciados por este Conselho:
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR
AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF
vinculante no 27.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou
NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento
de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se
enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e
escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia,
inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que
constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa,
orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às
leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decretolei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda
em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores
no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilh
a_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério
Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou
Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional,
promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e
outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos,
nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN.
VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e,
utilizando de tais poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém
responsabilidade tributária com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN. Tal
responsabilidade estende-se a seus administradores, vez que, por intermédio de
seus atos a fraude fiscal foi perpetrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Recursos Voluntários conhecidos e não providos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723356/2019-24

(Acórdão 1301-005.697 de 15 de setembro de 2021)
Além disso, os pedidos de chamamento de terceiros ao processo ou, ainda, de
suposto seguro que garantiria o crédito são matérias estranhas e que não interferem no presente
auto de infração. Em relação à responsabilização solidária, houve clara infração a lei que
justifica a sua aplicação, como bem enfrentado pela decisão recorrida que adoto como razões de
decidir.
Não se trata de mero erro de informação de crédito ou de simples ausência de
comprovante de retenção, mas de verdadeira fraude e utilização de créditos inexistentes!
Repreensível ainda, uma alegação dessa natureza por parte do patrono que representa o
contribuinte. O direito de defesa é uma garantia constitucional, mas a boa fé processual é
princípio que deve ser observado pelas partes e é inerente ao exercício da advocacia.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Cabe ressaltar, ainda, não tratar o presente caso de aplicabilidade da retroatividade
benigna da redução da multa qualificada realizada pela Lei 14.689/2023. Isto porque, no presente
caso estamos diante de multa isolada específica, prevista no §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003,
que estabelece de forma objetiva a obrigatoriedade de duplicação da multa prevista no inc. I, do
art. 44 da Lei 9.430/1996, previsão que não sofreu qualquer modificação.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte conhecida negar-lhe
provimento mantendo-se o lançamento e a responsabilização solidária.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 294
DF CARF MF
Original